Tribunal: TJES
Processo: 0011230-37.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011230-37.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE SEVERIANO COELHO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO SEGURADO A PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

1)
Com base na legislação previdenciária, a concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, bem como da perda ou da redução da capacidade laborativa de maneira definitiva, após a consolidação das lesões, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2)
No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico da parte autora, atestando que
“O periciado apresenta diminuição dos movimentos da mão E, pelo trauma com lesão do tendão do extensor polegar da mão E, no entanto apesar de permanente as sequelas são parciais, não o limitando para toda ou qualquer atividade”.
Ou seja, no que diz respeito à existência de incapacidade laborativa atual, a prova pericial é conclusiva de que a mesma encontra-se presente, de forma parcial e definitiva, ou seja, o autor encontra-se parcial e definitivamente incapacitada para o seu trabalho habitual. Contudo, o requerente não está incapacitado de forma total e definitiva para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, estando plenamente recomendado que participe do processo de reabilitação profissional. Dessa forma, não faz jus ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária, como consubstanciada no art. 42 da Lei 8.213/91.

3)
Não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o juiz pode, considerando outros aspectos relevantes, como a idade, instrução, condição socioeconômica, natureza das atividades desenvolvidas, concluir pela concessão de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha-se concluído pela incapacidade parcial e permanente. Todavia, o autor conta com apenas 36 (trinta e seis) anos de idade, ao passo que a incapacidade em voga, a partir do processo de reabilitação profissional, certamente poderia dar substrato para a sua reinserção no mercado de trabalho.

4)
Verifica-se que, no caso em análise, o autor recebeu alta do auxílio doença NB 615.288.693-0, no dia 08/12/2016, totalmente incapacitado para o trabalho habitual de “auxiliar de padeiro”, sem sequer haver sido reabilitado profissionalmente, pelo INSS, para o exercício de uma nova função, contrariando o disposto no art. 62, caput e § único, da Lei 8.213/91.

5)
Logo, o referido auxílio doença (NB – 615.288.693-0), cessado no dia 08/12/2016, deve ser restabelecido, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação e continuar sendo pago até que a parte autora seja reabilitada para uma nova função (art. 89 da Lei 8.213/91). Nessa linha, deve a autarquia previdenciária promover a sua reabilitação profissional (art. 89 da Lei 8.213/91), a fim de promover-lhe os meios para a educação e adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário enquanto perdurar o processo.

6)
Têm-se, ainda, que o autor não poderá mais exercer, de forma definitiva, as suas atividades laborativas de auxiliar de padeiro, sua profissão habitual para o qual estava segurado pela Previdência Social, considerando a necessidade de ser reabilitado profissionalmente. Nessa esteira, após a alta do auxílio doença em que foi procedida a reabilitação profissional, aflora-se o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa .No tocante à obrigação de dar (pagamento das parcelas vencidas) estas deverão aguardar o trânsito em julgado da decisão.

7)
Considerando os termos já explanados anteriormente ao apreciar o recurso de apelação cível interposto pela parte autora, no que tange ao alegado erro material presente na sentença - consistente no suposto equívoco quanto à data inicial do auxílio-acidente - verifica-se que, de fato, a data a ser considerada é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (08/12/2016). Entretanto, considerando a reforma da sentença quanto à prorrogação do auxílio-doença, a data inicial do auxílio-acidente estará condicionada à conclusão do processo de reabilitação profissional (a partir da juntada do certificado de reabilitação), descontando-se, a partir de então, os pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

8)
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, merece acolhida a alegação da autarquia previdenciária com relação à inobservância da súmula 111 do STJ. Isso porque a ausência de liquidez da condenação imposta em face da Fazenda Pública atrai o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, de sorte que a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para momento posterior à liquidação do julgado, sendo de rigor, também a observância do verbete sumular n. 111 do c. STJ, segundo o qual “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”. Isso porque a ausência de liquidez da condenação imposta em face da Fazenda Pública atrai o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, de sorte que a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para momento posterior à liquidação do julgado, sendo de rigor, também a observância do verbete sumular n. 111 do c. STJ, segundo o qual “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.

9)
Também merece acolhida a tese recursal da autarquia previdenciária quanto os consectários legais da condenação, uma vez que o MM. Juízo determinou a incidência da correção monetária e juros de 1% ao mês. A partir da entrada em vigor da EC 113/2021 deve ser aplicada a taxa SELIC, que prescreveu no art. 3º: “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Portanto, também deve ser reformada a r. Sentença, de modo a observar a incidência do índice INPC para a correção monetária das parcelas desde quando deveriam ter sido pagas e juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação e, após 09/12/2021, deve incidir a Taxa SELIC, que comporta juros e correção.

10) Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interposto por
ANDRE SEVERIANO COELHO
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação Previdenciária proposta por André Severiano Coelho em face do Instituto Nacional de Seguro Social, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo a condenar o Requerido “ao pagamento do benefício auxílio-acidente desde 14/06/2016, dia seguinte a cessação do auxílio-doença, com atualização monetária e juros de 1% ao mês” e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
aduz, em síntese, que:
(i)
há erro material na sentença recorrida, uma vez que, apesar de ter concedido o benefício auxílio-acidente desde 14/06/2016, deveria ter considerado como termo inicial a data seguinte à cessação do auxílio-doença (08/12/2016), sendo correta a data de 09/12/2016;
(ii)
o
decisum
recorrido não levou em consideração o teor da súmula 111 do STJ;
(iii)
a sentença recorrida, ao fizar os juos de mora em 1% ao mês, desconsiderou o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação determinada pela Lei Federal nº 11.960/2009, bem como o art. 3º da EC 113/2021.

Por sua vez,
ANDRE SEVERIANO COELHO
alega, em suma, que:
(i)
“muito embora o Magistrado a quo tenha julgado procedente em parte o pedido autoral, não deve ser concedido somente o auxílio-acidente, mas sim os benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) diante da existência de incapacidade laboral”;
(ii)
“o Apelante sempre desempenhou atividade laborativas braçais, que dependem de força nas mãos, entretanto conforme laudo pericial, houve uma limitação de força na mão para todas suas últimas atividades”;
(iii)
“resta evidente a necessidade de reforma da r. sentença proferida devendo a Apelada ser condenada a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária na cessação do NB 615.288.693-0, desde a data do início da incapacidade”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja concedida a aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o auxílio-doença, desde a cessação do benefício previdenciário.

Contrarrazões apresentadas por
ANDRE SEVERIANO COELHO
no ID nº 7414036, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
.

Em que pese ter sido devidamente intimado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 7414038.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interposto por
ANDRÉ SEVERIANO COELHO
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação Previdenciária proposta por André Severiano Coelho em face do Instituto Nacional de Seguro Social, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo a condenar o Requerido “ao pagamento do benefício auxílio-acidente desde 14/06/2016, dia seguinte a cessação do auxílio-doença, com atualização monetária e juros de 1% ao mês” e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise. Convém tecer breves considerações acerca da questão posta na origem.

Em sua peça vestibular,
ANDRE SEVERIANO COELHO
narra que em meados de 2016, enquanto trabalhava, acarretando Diminuição nos movimentos da mão esquerda (CID S60.2)requereu benefício previdenciário acidentário, que foi deferido sob o número NB 615.288.693-0, com início em 01/08/2016 e fim em 08/12/2016. Alega que, muito embora o benefício tenha cessado, “não concorda com a conclusão obtida pela requerida ao cessar seu benefício, tendo em vista que ainda se encontra incapaz para exercer seu labor habitual”.

Diante disso, requereu que: a) a autarquia requerida restabeleça o benefício número 615.288.693-0 (auxílio-doença acidentário), desde a data.da cessação administrativa (08/12/2016), com respectivo pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros de mora, incidentes até a data do efetivo Pagamento; b) seja reconhecido o direito ao auxílio-doença, requer o julgamento procedente da presente ação, convertendo o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, do benefício n. 615.288.693-0, da data da cessação administrativa (08/12/2016) com o respectivo pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas oesoe- o respectivo vencimento e acrescidas de juros de mora, incidentes até a data do efetivo pagamento. c) Eventualmente, a condenação da autarquia ré a conceder ao requerente o auxílio-acidente, desde o dia posterior a cessação do auxílio-doença n° 615.288.693-0, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros de mora, incidentes até a data do efetivo pagamento.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido pelo juízo primevo por meio de decisão de fl. 60/60v.

Após ter sido devidamente citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação às fls. 65-75, aduzindo que o Requerente não detém os requisitos para a concessão do benefício pretendido, devendo, assim, ser a ação julgada improcedente. A Autarquia-Ré fundamenta a sua negativa em conceder o benefício pleiteado pelo Requerente nas alegações de que este não comprova a redução da capacidade para trabalho habitualmente exercido por ele, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios.

Decisão saneadora proferida às fls. 86-88v, delimitando os pontos controvertidos e designando a produção de prova pericial.

Laudo pericial às fls. 134-144v, concluindo pela incapacidade parcial permanente, que as lesões se encontram consolidadas, tendo sua capacidade laborativa reduzida, sendo impedido de exercer a mesma atividade, podendo exercer outra atividade laborativa.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, nos seguintes termos:

Analisando o
laudo pericial
confeccionado nos autos, o profissional designado constatou em sua conclusão:

“O periciado apresenta diminuição dos movimentos da mão E, pelo trauma com lesão do tendão do extensor polegar da mão E,
no entanto apesar de permanente as sequelas são parciais,
não o limitando para toda ou qualquer atividade.”

Na ocasião salientou o
expert
que, em razão das sequelas do acidente, a capacidade residual do Requerente foi reduzida, contudo podendo este exercer outra função que não exija a utilização da mão lesionada.

Nesse ponto, registro não olvidar o fato de que, mesmo em causas como a dos autos, onde a prova pericial tem como finalidade proporcionar apoio técnico ao juiz para formar sua convicção (art. 371, CPC), o laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo serve apenas como uma fonte de informação, não havendo adstrição ao laudo, podendo, o magistrado julgar de acordo com sua convicção, mesmo que contrário ao parecer pericial, com base nas demais provas jungidas aos autos.

É dizer, pode o magistrado discordar do laudo pericial, desde que ele não esteja devidamente fundamentado e/ou se as demais provas apontarem em sentido oposto daquele indicado no laudo pericial.

Entretanto, o laudo apresentado, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu precisa e satisfatoriamente os quesitos apresentados, razão pela qual não vislumbro motivos para afastar as conclusões exaradas pelo
expert;
sobretudo quando corroboradas pelos demais elementos que compõem o acervo probatório
in casu
, devendo somar à perícia realizada pelo órgão previdenciário.

Nesse diapasão, tem-se a jurisprudência pátria:

4.
Conquanto não se desconheça o valor probatório do laudo pericial produzido pela autarquia previdenciária - decorrente da natureza de ato administrativo -, este elemento de prova somente conserva tal valoração quando as demais circunstâncias fáticas carreadas aos autos não se revelam suficientes à desconstituição da conclusão inicialmente alcançada. Por conseguinte, a existência de perícia produzida em juízo, à luz do devido processo legal e de seus consectários (princípios do contraditório e da ampla defesa), apontando em sentido contrário, deve prevalecer sobre a prova produzida de modo unilateral, na seara administrativa.
5. O laudo produzido em juízo possui natureza manifestamente declaratória, representando mera confirmação de uma situação fática pré-existente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07328095820188070015 DF 0732809-58.2018.8.07.0015, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

É válido destacar que a Lei Processual Civil não prevê uma hierarquia entre os meios probatórios admitidos, prevalecendo o livre convencimento motivado,
ex vi
do já mencionado art. 371 do CPC, segundo o qual
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”

Logo, conclui-se que o Requerente faz jus ao recebimento do benefício de
auxílio-acidente
, nos termos da lei de regência.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
e, via de consequência,
julgo extinto o processo com resolução de mérito
.

Condeno o INSS
:

a)
ao pagamento do benefício
auxílio-acidente
desde 14/06/2016, dia seguinte a cessação do auxílio-doença, com atualização monetária e juros de 1% ao mês.

b)
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

Após o trânsito em julgado, o pagamento das despesas processuais e nada mais havendo a ser feito,
arquive-se.

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
aduz, em síntese, que:
(i)
há erro material na sentença recorrida, uma vez que, apesar de ter concedido o benefício auxílio-acidente desde 14/06/2016, deveria ter considerado como termo inicial a data seguinte à cessação do auxílio-doença (08/12/2016), sendo correta a data de 09/12/2016;
(ii)
o
decisum
recorrido não levou em consideração o teor da súmula 111 do STJ;
(iii)
a sentença recorrida, ao fizar os juos de mora em 1% ao mês, desconsiderou o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação determinada pela Lei Federal nº 11.960/2009, bem como o art. 3º da EC 113/2021.

Por sua vez,
ANDRE SEVERIANO COELHO
alega, em suma, que:
(i)
“muito embora o Magistrado a quo tenha julgado procedente em parte o pedido autoral, não deve ser concedido somente o auxílio-acidente, mas sim os benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) diante da existência de incapacidade laboral”;
(ii)
“o Apelante sempre desempenhou atividade laborativas braçais, que dependem de força nas mãos, entretanto conforme laudo pericial, houve uma limitação de força na mão para todas suas últimas atividades”;
(iii)
“resta evidente a necessidade de reforma da r. sentença proferida devendo a Apelada ser condenada a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária na cessação do NB 615.288.693-0, desde a data do início da incapacidade”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja concedida a aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o auxílio-doença, desde a cessação do benefício previdenciário.

Contrarrazões apresentadas por
ANDRE SEVERIANO COELHO
no ID nº 7414036, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
.

Em que pese ter sido devidamente intimado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 7414038.

Passo à análise de cada um dos recursos interpostos.

1) DO RECURSO INTERPOSTO POR ANDRE SEVERIANO COELHO

Com base na legislação previdenciária, a concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, bem como da perda ou da redução da capacidade laborativa de maneira definitiva, após a consolidação das lesões, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico da parte autora, atestando que
“O periciado apresenta diminuição dos movimentos da mão E, pelo trauma com lesão do tendão do extensor polegar da mão E, no entanto apesar de permanente as sequelas são parciais, não o limitando para toda ou qualquer atividade”.
Ou seja, no que diz respeito à existência de incapacidade laborativa atual, a prova pericial é conclusiva de que a mesma encontra-se presente, de forma parcial e definitiva, ou seja, o autor encontra-se parcial e definitivamente incapacitada para o seu trabalho habitual. Contudo, o requerente não está incapacitado de forma total e definitiva para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, estando plenamente recomendado que participe do processo de reabilitação profissional. Dessa forma, não faz jus ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária, como consubstanciada no art. 42 da Lei 8.213/91.

Outrossim, destaco que não desconheço o entendimento jurisprudencial no sentido de que o juiz pode, considerando outros aspectos relevantes, como a idade, instrução, condição socioeconômica, natureza das atividades desenvolvidas, concluir pela concessão de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha-se concluído pela incapacidade parcial e permanente. Todavia, o autor conta com apenas 36 (trinta e seis) anos de idade, ao passo que a incapacidade em voga, a partir do processo de reabilitação profissional, certamente poderia dar substrato para a sua reinserção no mercado de trabalho.

Verifica-se que, no caso em análise, o autor recebeu alta do auxílio doença NB 615.288.693-0, no dia 08/12/2016, totalmente incapacitado para o trabalho habitual de “auxiliar de padeiro”, sem sequer haver sido reabilitado profissionalmente, pelo INSS, para o exercício de uma nova função, contrariando o disposto no art. 62, caput e § único, da Lei 8.213/91, que assim prelecionam:

Art. 62 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei 13.457, de 2017)

Parágrafo único - O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Incluído pela Lei 13.457, de 2017)

Logo,
o referido auxílio doença
(NB – 615.288.693-0), cessado no dia 08/12/2016,
deve ser restabelecido
, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação e continuar sendo pago até que a parte autora seja reabilitada para uma nova função (art. 89 da Lei 8.213/91).

Nessa linha,
deve a autarquia previdenciária promover a sua reabilitação profissional (art. 89 da Lei 8.213/91)
, a fim de promover-lhe os meios para a educação e adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário enquanto perdurar o processo.

Têm-se, ainda, que o autor não poderá mais exercer, de forma definitiva, as suas atividades laborativas de auxiliar de padeiro, sua profissão habitual para o qual estava segurado pela Previdência Social, considerando a necessidade de ser reabilitado profissionalmente.

Nessa esteira, após a alta do auxílio doença em que foi procedida a reabilitação profissional,
aflora-se o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente
, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa. Vejamos o que preleciona o art. 86 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97:

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de- benefício e será devido, observado o disposto no art. 5º, até a véspera de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO DE ESPÉCIE DE BENEFÍCIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE NEXO EPIDEMIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA QUE ACOMETE O SEGURADO E AS ATIVIDADES LABORAIS ANTERIORMENTE EXERCIDAS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – CABIMENTO – INVIABILIDADE DE RETORNO À ATIVIDADE QUE PRODUZIU/DESENCADEOU A DOENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO SEGURADO A PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) se a parte autora faz jus à conversão do auxílio-doença comum (B31) anteriormente percebido, para auxílio-doença acidentário (B91) e, b) se a parte autora faz jus ao recebimento de auxílio-doença acidentário e o respectivo período. 2. Demonstrada a existência de nexo epidemiológico entre a doença que acomete o autor e as atividades laborais anteriormente exercidas, deve-se determinar a conversão do auxílio doença comum (B31) anteriormente percebido pelo segurado, em auxílio doença acidentário (B91), condenando-se a autarquia previdenciário ao pagamento da diferença dos valores. 3. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela Lei nº 8.213, de 24/07/91, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei nº 8.213, de 24/07/91). 4. Apesar da conclusão do perito judicial pela inexistência de incapacidade laboral, entende-se que, embora exista capacidade física do segurado, essa capacidade não deve ser vista de forma irrestrita, pois não é razoável que se imponha seu retorno ao trabalho que produziu/desencadeou a doença que o acomete, notadamente diante da informação de que a doença é degenerativa.
Nesse contexto, deve-se conceder o auxílio doença acidentário e, paralelamente, o segurado deve ser obrigatoriamente submetido a processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91.
5. Inclusive, nos termos do art. 101 à Lei Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991 (que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), tem-se que o INSS se reveste no direito de realizar avaliação periódica das condições que ensejaram a manutenção do benefício, bem como tem o dever de submeter a autora a processo de reabilitação profissional, além de tratamento oferecido gratuitamente, inclusive cirúrgico, caso aceito pelo segurado. 6. Apelação Cível conhecida e provida. (TJ-MS - AC: 08000304520228120026 Bataguassu, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIAS ADMINISTRATIVAS. ALTA PROGRAMADA AFASTADA. SUBMISSÃO DA PARTE AUTORA À REABILITAÇÃO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. -
É dever do INSS conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e reintegrá-la em processo de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.213/91, sendo que enquanto tal reabilitação não ocorrer, deverá ser mantido o benefício
- O benefício de auxílio-doença poderá ser cessado no momento em que for constatada a recuperação do segurado, sendo imprescindível a realização de nova perícia administrativa posteriormente à decisão, cabendo ao INSS notificar a parte autora para realizar a reavaliação médica periódica. Precedentes - Não há óbice na combinação dos dispositivos, considerando-se que, uma vez concedido o auxílio-doença, e em se tratando de hipótese de submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, será devido o benefício até a efetiva reabilitação, exceto em caso de recuperação do segurado, fato que só poderá ser constatado mediante a realização de perícias periódicas realizadas pela autarquia. - A parte autora deve se submeter à programa de reabilitação proposto pela autarquia previdenciária, sob pena de ter o benefício cancelado - A data de início do benefício deve ser a data de cessação do benefício (21/01/2019), pois o conjunto probatório revela que a parte autora não se recuperou desde então, devendo ser descontados valores administrativos pagos - Apelação do INSS não provida. (TRF-3 - ApCiv: 50453590420214039999 SP, Relator: Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 02/02/2022, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 08/02/2022)

No tocante à obrigação de dar (pagamento das parcelas vencidas) estas deverão aguardar o trânsito em julgado da decisão.

2) DO RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

Considerando os termos já explanados anteriormente ao apreciar o recurso de apelação cível interposto pela parte autora, no que tange ao alegado erro material presente na sentença - consistente no suposto equívoco quanto à data inicial do auxílio-acidente - verifica-se que, de fato, a data a ser considerada é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (08/12/2016). Entretanto, considerando a reforma da sentença quanto à prorrogação do auxílio-doença,
a data inicial do auxílio-acidente estará condicionada à conclusão do processo de reabilitação profissional (a partir da juntada do certificado de reabilitação)
, descontando-se, a partir de então, os pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

Em evolução, concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo merecer acolhida a alegação da autarquia previdenciária com relação à inobservância da súmula 111 do STJ.

Isso porque a ausência de liquidez da condenação imposta em face da Fazenda Pública atrai o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, de sorte que a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para momento posterior à liquidação do julgado, sendo de rigor, também a observância do verbete sumular n. 111 do c. STJ, segundo o qual
“os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.

Em mesmo sentido, destaco:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEVIDA. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. REMESSA E APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO REQUERENTE DESPROVIDA. 1. Restando demonstrada a doença laborativa do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 2. Hipótese em que a concessão da aposentadoria se deu em data posterior à edição da Lei n. 9.528/1997, sendo vedada a sua percepção conjunta com o auxílio-acidente. 3. Deve incidir o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei nº 8.213/91, bem como juros de mora, cujo índice deve ser segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
4. Em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula de nº 111 do c. STJ.
5. Seja em razão da remessa necessária, seja por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser alterado o decisum quanto as custas processuais, que são devidas pela autarquia previdenciária requerida quando o feito tramita na Justiça Estadual, nos termos da Súmula de nº 178 do c. STJ. 6. Remessa e apelação do requerido parcialmente providas. Apelação do requerente desprovida. (TJES; APL-RN 0038661-84.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 04/07/2022; DJES 14/07/2022)

Por derradeiro, também entendo merecer acolhida a tese recursal da autarquia previdenciária quanto os consectários legais da condenação, uma vez que o MM. Juízo determinou a incidência da correção monetária e juros de 1% ao mês.

No entanto, tratando-se de proventos previdenciários devidos pelo INSS, o Col. STJ estabeleceu no julgamento do Resp. 1.495.144/RS (Tema 905) que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”
.

Outrossim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021 deve ser aplicada a taxa SELIC, que prescreveu no art. 3º: “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Portanto, também deve ser reformada a r. Sentença, de modo a observar a incidência do índice INPC para a correção monetária das parcelas desde quando deveriam ter sido pagas e juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação e, após 09/12/2021, deve incidir a Taxa SELIC, que comporta juros e correção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por
ANDRE SEVERIANO COELHO
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação retro,

para reformar a r. sentença, de modo a determinar que a autarquia requerida:

(1) restabeleça o pagamento do auxílio doença NB – NB – 615.288.693-0, a partir de 09/12/2016, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, os pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador;

(2) realize o pagamento das parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir de 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente;

(3) proceda à reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;

(4) realize o pagamento do auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

(5) converta o auxílio doença previdenciário NB – 630.445.038-2, em seu similar acidentário.

Outrossim, considerando tratar-se de condenação ilíquida, consignar que os honorários advocatícios serão fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar